Tribunal: CARF
Processo: 11128.723030/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2011
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE DE OBJETO. DELIMITAÇÃO. SÚMULA CARF N. 1. PARECER NORMATIVO COSIT N. 7/2014.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1). Só produz o efeito de impedir o curso normal do processo administrativo a existência de processo judicial para o julgamento de demanda idêntica, assim caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a mesma causa de pedir (fundamentos de fato ou causa de pedir remota e de direito ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da vida), conforme elucida o Parecer Normativo COSIT no 7/2014.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 187
O agente de carga é legitimado para figurar no polo passivo quando cometer a infração de descumprimento dos prazos determinados pela Receita federal do Brasil para prestação de informações, conforme determinado pela Súmula CARF no 187.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa legalmente prevista.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723030/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.242 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
TECH IMPEX LOGISTICS - SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2011
CONCOMITÂNCIA.
IDENTIDADE
DE
OBJETO.
DELIMITAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 1. PARECER NORMATIVO COSIT N. 7/2014.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1). Só
produz o efeito de impedir o curso normal do processo administrativo a
existência de processo judicial para o julgamento de demanda idêntica, assim
caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a mesma causa de
pedir (fundamentos de fato ou causa de pedir remota e de direito ou causa de
pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da vida),
conforme elucida o Parecer Normativo COSIT no 7/2014.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 187
O agente de carga é legitimado para figurar no polo passivo quando cometer a
infração de descumprimento dos prazos determinados pela Receita federal do
Brasil para prestação de informações, conforme determinado pela Súmula
CARF no 187.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa
legalmente prevista.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2011
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723030/2015-62
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso no que concerne à denúncia espontânea e à relevação da pena, vencido o conselheiro
João José Schini Norbiato, que votou por conhecer do argumento atinente à denúncia
espontânea, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Segundo a “descrição dos fatos”, Tech Impex concluiu a destempo a desconsolidação de
Conhecimento Eletrônico (CE) em 31/1/2011, 8:58.
A inclusão do CE ocorreu em prazo inferior a 48 horas anteriores ao registro da
atracação no porto de destino (1/2/2011, 4:57).
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, no valor de R$ 5.000,00.
O interessado foi intimado em 29/8/2015. Apresentou impugnação em 25/9/2015 (fls. 46
e ss.). Alega:
1. Foi concedida antecipação dos efeitos da tutela em Ação de Procedimento Ordinário
ajuizada pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais (ACTC), para que a União se
abstenha de exigir das associadas as penalidades em discussão naqueles autos, sempre
que as empresas tenham prestado ou retificado as informações em denúncia espontânea,
nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei no 37/1966.
2. A decisão judicial está citada em fls. 47 e 48:

3. No caso a denúncia espontânea foi realizada em 2011, antes de qualquer ato de
fiscalização. O auto de infração é nulo.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

4. O artigo 37, § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966 traz o conceito de agente de carga,
aquele que executa as atividades descritas em nome do importador ou do exportador.
5. O impugnante agiu em nome de transportador não armador (NVOCC), estabelecido
no exterior, emitente do conhecimento filhote.
6. Inaplicável, portanto, a penalidade do DL 37/1966, artigo 107, IV, “e”, por não se
enquadrar o impugnante no conceito de “agente de carga”.
7. O artigo 45 da Instrução Normativa SRF no 800/2007 foi revogado pela Instrução
Normativa RFB no 1.473/2014, não tendo mais efeito, de forma retroativa, pois a
alteração beneficia os interessados.
8. A impugnante não atuou como transportadora, depositária ou operadora portuária.
Não há que se falar em aplicação da penalidade prevista no artigo 45 da IN 800/2007,
por falta de previsão legal.
9. A participação do agente de cargas na desconsolidação é mera representação
(mandato). Cita ADE Corep no 3/2008, artigo 28, parágrafo único.
10. Deve-se a Aduana identificar quem efetivamente deu causa a fato capaz de trazer
prejuízo ao controle aduaneiro.
11. A responsabilidade é subjetiva. A causa da informação aparentemente a destempo foi
gerada por causas que fogem ao controle da impugnante. Necessária a comprovação de
culpa.
12. Denúncia espontânea. O suposto atraso foi denunciado por ocasião da prestação das
informações em 31/1/2011, antes de qualquer procedimento fiscal. O auto de infração foi
lavrado apenas em 6/8/2015.
13. Devem ser anuladas as penalidades impostas. Faz citação.
14. Diante de ausência de má-fé da impugnante e de prejuízo ao controle aduaneiro das
importações, cabível a relevação de penalidade, conforme artigo 736 do Decreto no
6.759/2009.
15. Alternativamente, requer a redução da multa para R$ 200,00, conforme artigo 729,
II, do Decreto no 6.759/2009.
O julgamento foi convertido em diligência, conforme despacho de fls. 73 e 74. Os autos
retornaram à DRJ/São Paulo após a juntada dos documentos de fls. 78 e 84 e petição de
fl. 98.

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-77.458 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2011
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. Os
argumentos relativos à denúncia espontânea não devem ser conhecidos na esfera
administrativa.
Improcedente a impugnação quanto aos demais pontos.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie (DL 37/1966, artigo 95).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

A multa lançada (artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do DL 37/1966) está prevista em lei e
é dever das autoridades fiscais aplicar a legislação tributária e aduaneira (CTN, artigo
142, parágrafo único).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando preliminarmente que, em virtude da antecipação
de tutela concedida pela 14a Vara Cível Federal da Comarca de São Paulo nos autos do processo
0005238-86.2015.4.03.6100, a decisão recorrida deveria ter conhecido da matéria relacionado a
denúncia espontânea e anulado o auto de infração. No mérito, repisa os argumentos relacionados
a: 1) Ilegitimidade passiva e falta de previsão legal; 2) Necessidade de apuração da
responsabilidade pela suposta infração e da responsabilidade de terceiros (subjetiva); 3) Da
relevação/conversão da penalidade; 4) Denúncia espontânea (requer o cumprimento da
mencionada decisão judicial).
Esta 1a Turma Extraordinária, por intermédio da Resolução no 3001-000.515,
considerando a necessária identificação da Recorrente entre as associadas da ACTC que
constaram da relação jurídica juntada à petição inicial, baixou o processo em diligência para que
a autoridade competente da unidade fiscal de origem intimasse a Recorrente a apresentar a
Petição Inicial do processo de conhecimento no 0005238-86.2015.4.03.6100, a relação jurídica
dos filiados juntados àquela exordial e o respectivo comprovante de residência da Recorrente à
época da propositura da ação. Aproveitando a execução da diligência, determinou ainda a
juntada a certidão de objeto e pé do referido processo.
A unidade de origem assim procedeu conforme Termo de Intimação no
1.438/2021 (e-fl. 152). A Recorrente por sua vez apresentou e juntou os seguintes documentos:
1) petição inicial do processo de conhecimento no 0005238-86.2015.4.03.6100; 2) relação
jurídica dos filiados juntadas ao processo; e 3) cópia do comprovante de inscrição do CNPJ.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi novamente distribuído à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares
Antes de adentrar no mérito, relevante verificar inicialmente se ocorreu a
concomitância entre o presente processo administrativo fiscal e a ação judicial no 0005238-
86.2015.4.03.6100. A Recorrente traz esta questão no seu Recurso Voluntário em suas
Considerações Preliminares. Afirma que deve se levar em consideração a concessão de
antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela ACTC no sentido de que a União se abstenha de
exigir das suas associadas (inclusive a Recorrente) a penalidade constante destes autos.
A DRJ se pronunciou no sentido de não conhecer da impugnação no tocante aos
argumentos da denúncia espontânea em virtude de a ação judicial discutir sobre a legalidade da
multa aplicada, a violação do princípio da proporcionalidade e a aplicação da denúncia
espontânea, bem como pelo fato de a Recorrente se encontrar dentre os associados da ACTC
conforme e-fl. 8. Utilizou como fundamento para decidir o disposto no art. 87 do Decreto no
7.574/2011 e a Súmula CARF no 1.
Aprofundando um pouco mais a análise do tema, relevante destacar que a
litispendência no processo civil tem por objetivo evitar o processamento de causas iguais quando
houver identidade das partes, das causas de pedir e do pedido.
Tratando inicialmente da identidade das partes, no que concerne a renúncia à
esfera administrativa quando há ações coletivas propostas por associações civis, o STF
recentemente firmou Tese de Repercussão Geral delimitando os efeitos da coisa julgada somente
aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial
do processo de conhecimento. Reproduz-se a seguir a ementa e a decisão do RE 612.043/PR, de
relatoria do Min. Marco Aurélio Mello, publicada no DJe em 06/10/2017:

Ementa: EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 499 da repercussão geral, por maioria e nos
termos do voto do Relator, desproveu o recurso extraordinário, declarando a
constitucionalidade do art. 2o-A da Lei no 9.494/1997. Vencidos o Ministro Ricardo
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

Lewandowski, que dava provimento ao recurso, e os Ministros Alexandre de Moraes e
Edson Fachin, que a ele davam parcial provimento, nos termos de seus votos. Em
seguida, o Tribunal, nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese: “A eficácia
subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada
por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento”. Na redação da tese, a Ministra Rosa
Weber acompanhou o Ministro Relator com ressalva. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Dias Toffoli e Celso de Mello. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Presidiu
o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 10.5.2017.
Neste sentido, verifico que efetivamente a Recorrente consta da relação jurídica
(e-fl. 161 a 165) juntada à inicial do processo de conhecimento em questão cuja sede é a cidade
de São Paulo, tal qual consta ainda do cartão do CNPJ juntado a e-fl. 212.
Passemos, então, à análise das causa de pedir e do pedido, nos quais estão
diretamente relacionados ao objeto da ação.
A RFB, por meio de sua Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, editou o
Ato Declaratório Normativo COSIT no 3/1996 que assim dispôs:
"DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa em renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.); (...)"
Importante destacar que o Ato Declaratório Normativo COSIT no 3/1996 foi
aprimorado pelo Parecer Normativo COSIT no 7/2014, publicado no DOU de 27/08/2014, do
qual se transcreve o excerto a seguir, que adentra na discussão sobre o que constitui efetivamente
uma "identidade de objeto" entre os processos administrativo e judicial:
"PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 7, DE 22 DE AGOSTO DE 2014.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso
administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha
sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
(...)
A emissão do presente Parecer Normativo se justifica tanto pela relevância da matéria,
com esteio no art. 8o da Ordem de Serviço (OS) Cosit no 1, de 8 de abril de 2013, quanto
pela necessidade de adaptação dos termos utilizados no ADN Cosit no 3, de 1996, e no
Parecer MF/SRF/COSIT/GAB no 27, de 1996, diante das inovações legislativas,
promovendo-lhes a revogação. Esta, portanto, não se deve à alteração do entendimento
contido naqueles atos, mas ao seu aprimoramento, evitando-se, ainda, a existência de
atos normativos diversos versando sobre a mesma matéria.
(...)
6.1. Vê-se que é possível a apreciação do processo na esfera administrativa quando seu
objeto seja diferente ou mais amplo que o da ação judicial, como, por exemplo, na
concomitância de um processo judicial em que se discute a constitucionalidade da
norma impositiva da exação e um processo administrativo fiscal cujo objeto seja
alguma questão de fato, tal como a apuração do valor devido ou outra forma de
verificação do controle de legalidade do lançamento do crédito tributário porventura
existente. Conforme concluiu o STJ no REsp no 1.279.422SP, há hipóteses, no entanto,
em que a "seleção" da situação de fato atinge uma tal profundidade que, ao final de sua
análise, também já se realizou a apreciação jurídica:
Embora tradicionalmente se distinga "questão de fato" da questão de saber "o que
aconteceu" (fato) se subsume à norma jurídica (direito), por vezes, uma situação de fato
somente pode
ser descrita com as expressões da ordem jurídica. Assim, para que se possa perguntar
com sentido pela "existência" de um acontecimento, é preciso que esse acontecimento
seja apreciado, interpretado e valorado de forma jurídica (cf. Karl Larenz, "Metodologia
da Ciência do Direito", 2a ed., Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 295/296).
6.2. Neste caso, de acordo com a súmula do CARF, serão apreciadas na instância
administrativa apenas as matérias que não estão sendo discutidas no âmbito judicial
Da identidade de objetos dos processos administrativo e judicial
9. Poder-se-ia questionar quanto à definição da expressão "mesmo objeto" a que se
reportam o ADN Cosit no 3, de 1996, a Súmula no 1 do CARF e a Portaria MF no 341, de
2011. Aqui, faz-se mister diferenciar o objeto da relação jurídica substancial ou
primária do objeto da relação jurídica processual. Aquele consiste no bem da vida sobre
o qual recaem os interesses em conflito, in casu, o patrimônio do contribuinte; este, por
sua vez, diz respeito ao serviço que o Estado tem o dever de prestar, e nos procedimentos
de que este se utiliza para tanto, resultando no proferimento de decisões administrativas
ou judiciais em cada processo, guardando relação de instrumentalidade com a real
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

demanda do autor (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição
Federal Comentada. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 179).
9.1. Assim, só produz o efeito de impedir o curso normal do processo administrativo a
existência de processo judicial para o julgamento de demanda idêntica, assim
caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a mesma causa de pedir
(fundamentos de fato ou causa de pedir remota e de direito ou causa de pedir próxima) e
o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da vida) a chamada teoria dos três
eadem, conforme definida no art. 301, § 2o da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil CPC), o qual ora se aplica por analogia.
9.2. Leva-se em consideração o objeto da relação jurídica substancial; se a discussão
judicial se refere a questões instrumentais do processo administrativo, contra as quais se
insurge o sujeito passivo da obrigação tributária, não há que se falar em desistência da
instância administrativa nem em definitividade da decisão recorrida, quando nesta se
discute alguma questão de direito material. Se, no entanto, a discussão administrativa
gira em torno de alguma questão processual, como a tempestividade da impugnação, por
exemplo, questão esta também levada à apreciação judicial, configura-se a renúncia à
esfera administrativa quanto a este ponto específico.
9.3. Seguindo esse raciocínio, encontra-se entendimento na doutrina e na jurisprudência
de que só se caracteriza a identidade de ações quando se verificam as mesmas partes, o
mesmo pedido e a mesma causa de pedir:
19. Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não
importando a ordem delas nos pólos das ações em análise. A causa de pedir, próxima
e remota [...], deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O
pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença
judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é
que as ações serão idênticas. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. p. 595) Litispendência. Identidade de pedidos. A identidade de
pedidos não caracteriza a litispendência. Somente se verifica a litispendência com a
identidade de ações: as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
(TRF5 a, 1a T., Ap 17299RN, rel. Juiz Ridalvo Costa, v.u., j. 10.12.1992, JSTJ 47/583)
9.4. Vale reproduzir o seguinte excerto do Parecer PGFN/Cocat no 2/2013:
49. Dito disso, conferimos ao instituto da concomitância no PAF o mesmo
tratamento da litispendência no processo civil, pois a verificação da ausência desses
dois pressupostos negativos têm como finalidade precípua evitar o processamento de
causas iguais quando houver: (i) identidade das partes, (ii) da causa de pedir e (iii)
do pedido (art. 301, §§ 1o e 2o, do CPC; e Súmula no 1/CARF).
50. Com efeito, na linha do que foi afirmado no item 26, tanto a concomitância quanto
a litispendência constituem requisitos de validade objetivos extrínsecos da relação
processual. São pressupostos negativos, ou seja, fatos que não podem ocorrer para
que o procedimento se instaure validamente. Representam acontecimentos estranhos à
relação jurídica processual (daí o adjetivo "extrínseco") que, uma vez existentes,
impedem a formação válida do processo (procedimento). (grifos conforme original)
9.5. Feitos esses esclarecimentos, e à vista da terminologia utilizada nos normativos
retromencionados, adotar-se-á, neste parecer, o entendimento de que a expressão
"mesmo objeto" diz respeito àquilo sobre o qual recairá o mérito da decisão, quando
sejam idênticas as demandas. Portanto, tem-se como critérios de aplicação da
impossibilidade do prosseguimento do curso normal do processo administrativo, em vista
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

da concomitância com processo judicial, tanto o pedido como a causa de pedir, e não
somente o pedido.
9.6. Seguindo essa lógica, caso o processo administrativo fiscal contenha pedido mais
abrangente que o do processo judicial, ele deve ter seguimento somente em relação à
parte que não esteja sendo discutida judicialmente. Se, por exemplo, a ação judicial
requer a anulação de um lançamento em relação a determinada multa, mas nada diz
sobre a base de cálculo do tributo, e a impugnação administrativa tratar também da
discussão sobre a base de cálculo, esta parte deverá ser objeto de julgamento
administrativo. (...)" (grifo nosso)
Passando-se ao caso em questão, verifica-se que na petição inicial da ação
judicial, constante das e-fls. 166 a 211, a ACTC vindica os seguintes pontos:
1) ilegalidade da multa aplicada por retificação de informações no SISCARGA
por violação ao princípio da hierarquia das normas, em virtude de o Ato
Declaratório Executivo COREP 03/2008 ter adicionados condutas passíveis de
punição (retificação) não previstas em lei.
2) Violação da Proporcionalidade previsto no art. 2o da Lei no 9.784/99, por não
atingir o fim a que se propõe.
3) Aplicação da retroatividade benigna em virtude da revogação dos artigos 45 e
seguintes da IN RFB no 800/07 que tratavam da retificação das informações no
SISCOMEX-CARGA.
4) Exclusão da responsabilidade da infração administrativa pela incidência da
denúncia espontânea por terem corrigido ou prestado as informações no
Siscomex-CARGA antes de qualquer procedimento da fiscalização.
5) Afastamento da pena de cancelamento e suspensão da habilitação para operar
no comércio exterior por ser uma evidente sanção política.
Portanto, conforme já evidenciado no relatório acima, a Recorrente pleiteia a
nulidade do auto de infração em virtude da ocorrência do instituto da denúncia espontânea, tal
qual pleiteado na petição inicial do processo de conhecimento. Apresentando os mesmos
argumentos afetos à denúncia espontânea no seu Recurso Voluntário. Com isso, verifica-se a
coincidência parcial de objeto nas demandas judicial e administrativa.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer dos argumentos relacionados
à denúncia espontânea por concomitância com a ação judicial.

Mérito
A Recorrente repisa os mesmos argumentos apresentados em sede de
impugnação, quais sejam: 1) Ilegitimidade passiva e falta de previsão legal; 2) Necessidade de
apuração da responsabilidade pela suposta infração e da responsabilidade de terceiros
(subjetiva); 3) Da relevação/conversão da penalidade;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

1) Da Ilegitimidade Passiva e da Falta de previsão legal
A Recorrente discordou do entendimento adotado pela decisão recorrida
afirmando que o conceito de agente de carga previsto no parágrafo primeiro do art. 37 do
Decreto-lei no 37/66 seria aquele que em nome do importador ou do exportador execute as
atividades nele descritas. Destaca que agiu em nome do transportador não armador e não em
nome do importador/exportador. Neste sentido seria inaplicável a aplicação da penalidade a si
por não se enquadrar no conceito de agente de cargas. Ressalta ainda o disposto no art. 45 da IN
SRF no 800/07 no qual estabelece que “o transportador, o depositário e o operador portuário
estão sujeitos à penalidade prevista nas alíneas “e” ou “f” do inciso IV do art. 107”, o que
também corrobora a ausência de previsão legal expressa para aplicação da penalidade na
Recorrente.
Improcedentes os argumentos da Recorrente.
Inicialmente cabe analisar o disposto no antigo 37 do Decreto-lei no 37/1966:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)” Grifos da reprodução
De acordo com o citado texto legal, o agente de carga tem a responsabilidade de
prestar de informações à RFB em virtude da desconsolidação da carga em território nacional,
portanto, a atuação da Recorrente se enquadra na previsão legal contida no §1o do artigo 37 do
Decreto-lei no 37/1966. Improcede ainda a alegação de que teria agido exclusivamente em nome
do NVOCC (consolidador estrangeiro), já que o consolidador estrangeiro, em última instância,
representa o exportador ou importador da carga, dependendo da incoterm contratada.
A IN RFB n° 800/2007 estabelece que o controle de entrada e saída de
embarcações e de movimentação de cargas e unidades destas em portos alfandegados será
processado mediante o módulo denominado SISCOMEX - CARGA, e que as informações
necessárias ao mencionado controle serão prestadas à RFB pelos intervenientes, na forma e no
prazo definidos pela norma de regência:
Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes na
forma e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

digital: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014) Grifos da reprodução
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Sistema Mercante); e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
II - no Siscomex Carga. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
(...)
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I – [..............];
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
VI – [..........];
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
I – [........];
IV – o transportador classifica-se em:
a) [.......];
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
V) [.......];
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o [.......].
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
Destaque-se ainda que a responsabilidade do agente de carga pela infração está
contida no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei 37/1966, que assim dispõe:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;”
Considerando que a autuada respondeu pela desconsolidação da carga no território
nacional, não há como não caracterizá-la como agente de carga, portanto, também
responsável pela prestação das informações requeridas pelo SISCOMEX - CARGA.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

Por derradeiro, o tema relacionado a ilegitimidade passiva do agente de carga se
encontra pacificado neste Tribunal Administrativo com aplicação direta da Súmula CARF no
187, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Da necessidade de apuração da responsabilidade pela suposta infração e
da responsabilidade de terceiro (subjetiva)
A Recorrente novamente repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação na
qual afirma que atuou como mera representante do NVOCC, devendo a “Aduana identificar
quem efetivamente deu causa ao fato capaz de trazer potencial prejuízo ao controle aduaneiro”.
Alegando ainda que a responsabilidade pela presente infração é subjetiva, dependendo da
comprovação de sua culpa (quem efetivamente deu causa) para fins de atribuição da penalidade à
Recorrente.
Conforme disposto no item anterior, ficou evidente que a Recorrente, atuando
como agente de carga (especialmente na função de representante do transportador no país), é o
responsável pela prestação de informação de desconsolidação do conhecimento eletrônico
através do Siscomex Carga com vistas a permitir o controle aduaneiro de entrada de cargas no
país.
Neste sentido, a fiscalização claramente identificou a Recorrente como agente
desconsolidador do CE Master no 151105014596231, não restando dúvidas a respeito da sua
responsabilidade na prestação das informações do CE House no 07890792000166 dentro do
prazo estipulado pela Receita Federal conforme disposto na IN SRF no 800/07 e, por
conseguinte, se enquadrando na qualidade de sujeito passivo da penalidade aplicada e
formalizada no presente processo.
Destaque-se ainda que, como já expus em outras oportunidades, a penalidade
aplicada no presente processo refere-se a infrações aduaneiras relacionadas a prestações de
informações extemporâneas, cuja responsabilidade dos intervenientes aduaneiros é de caráter
objetivo, tal qual citado na decisão recorrida. Esta determinação encontra-se estabelecida no §2o
do art. 94 do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Portanto, é responsabilidade do agente desconsolidador de cargas prestar as
informações de desconsolidação dentro da forma e prazo estipulado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com vistas a dar efetividade ao controle aduaneiro. Neste sentido, entendo que
não cabem as alegações da Recorrente para a cancelar a autuação do presente processo.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

3) Relevação/Atenuação da penalidade
A Recorrente outra vez apresenta pedido de relevação da penalidade, sustentando
que o art. 736 do Decreto no 6.759/09 estabelece que o Ministro da Fazenda poderá delegar a
competência desta atribuição. Destaca ainda que em virtude da ausência de má-fé e prejuízo ao
controle aduaneiro, é cabível tal relevação. Por derradeiro, apresenta pedido de atenuação da
penalidade com a conversão da multa de R$5.000,00 prevista no art. 107, IV,”e” do Decreto-lei
no 37/66 para o correspondente a R$200,00 nos termos do art. 729, II do Decreto no 6.759/09.
Relevante neste momento reproduzir o disposto no art. 736 do Decreto no
6.759/09:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
1- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei n° 1.042, de
1969, art. 4°, § 1°).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui.
Percebe-se que a previsão normativa estabelece competência para relevação de
penalidades ao Ministro de Estado da Fazenda em relação a infrações que não tenham resultado
em falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Neste sentido, apesar de o
presente processo tratar de matéria prevista na referida norma, o CARF não é competente para se
manifestar sobre relevação de penalidades tendo em vista que não há previsão para o referido
procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972.
Destaque-se ainda que o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, tratou da hipótese de relevação de penalidade apenas no contexto da
aplicação da pena de perdimento (Capítulo V – Do processo de aplicação da pena de perdimento
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.242 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723030/2015-62

– art. 131), cujos processos são decididos em instância única, pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil.
No que concerne ao pedido de redução da multa aplicada nos termos do art. 107,
IV,”e” do Decreto-lei no 37/66 para o valor de R$200,00 nos termos do art. 729, II do Decreto no
6.759/09, não existe previsão legal para a referida conversão. Relevante destacar também que a
multa prevista no art. 729 está relacionada a ausência de informação sobre tripulantes e
passageiros não prestada na forma e no prazo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e não sobre cargas transportadas. Neste sentido, entendo totalmente descabida a conversão
pleiteada pela Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação da
penalidade por ausência de competência a este Tribunal Administrativo, e por negar provimento
ao argumento de atenuação da penalidade por ausência de previsão legal.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso no que concerne a denúncia
espontânea e relevação da pena e na parte conhecida, por negar provimento ao recurso
voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 230
DF CARF MF
Original